Tribunal: TJMT
Processo: 1014251-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014251-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Intimação / Notificação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TEMPER ROSA INDUSTRIA DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 21.564.613/0001-21 (RECORRIDO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. JUNTADA DE
LAUDO PELO PROMOVENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa. A empresa recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, exceto se comprovar fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Hipótese em que o nexo causal ficou devidamente comprovado entre a queima do aparelho e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

3.

Juntada de laudo técnico e orçamento realizado, os quais indicam a queima do objeto descrito e defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

4.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

5.

Sem razão a empresa recorrente que não realiza a inspeção no local após a solicitação e indefere o pedido apenas por não visualizar no sistema o ocorrido, logo, deixou de se desincumbir do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

6.

No ponto do dano material acerca de sua quantificação, ausente nas razões recursais a impugnação específica a respeito, limitando-se apenas ao argumento da não configuração, de modo que deve ser mantido no importe fixado, levando em consideração o orçamento apresentado.

7.

Conquanto a pessoa jurídica possa sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), para viabilizar a indenização correspondente deve ela demonstrar a ocorrência de fatos lesivos à credibilidade e/ou imagem, o que não ocorreu na espécie.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de danos materiais relativos aos danos elétricos (R$ 1.537,70)

e

serviços de manutenção (R$ 750,00), no valor total de R$ 2.287,70 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).

Em linhas gerais, nas razões recursais, alega-se a ausência de perturbação elétrica na rede, motivo por que postula o afastamento da condenação em danos materiais e danos morais.

As

recorridas apresentaram contrarrazões sustentando a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

As partes recorridas aduzem que em 16/3/2022 sua unidade consumidora sofreu diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima de uma máquina para cortes de perfis de DFH-450 EX310 220V 2SCW alumínio e PVC.

Após constatação de que o dano decorreu de descarga elétrica, com confecção de laudo, entrou em contato com a Concessionária para requerer o ressarcimento do dano, porém seu pedido foi indeferido sob o argumento de inexistência de oscilação/perturbação do sistema no período.

Buscou ainda resolução administrativa via processo administrativo de ressarcimento, negada sob o fundamento de ausência de oscilação.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente
de culpa. A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos elétricos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, o laudo técnico e orçamento realizado, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Ainda, consoante pontuou o juízo de origem, foi informado que o laudo foi confeccionado por funcionário da recorrente, o que não foi sequer debatido.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportado.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Associado a isso, não obstante seja reconhecido a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme Súmula 227/STJ, deve estar demonstrado abalo à honra objetiva, ou seja, circunstâncias capazes de atingir a sua imagem, acarretando-lhe prejuízos, sendo ônus da parte autora, pois inserto no seu direito constitutivo.

Nesse sentido, “
para a pessoa jurídica o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial
” (STJ, AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).

Não há prova de reclamações por parte dos consumidores e/ou que tenha sido inviabilizada a atividade.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE TELEFONIA/INTERNET. PLANO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Caso em que os Recorrentes sustentam o bloqueio indevido do serviço de telefonia/internet contratado junto a empresa Recorrida, pleiteando reparação por danos morais e materiais. 2. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à Recorrida a comprovação da regularidade da cobrança objurgada que ensejou a suspensão do serviço de telefonia/internet, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil. 3. Não havendo prova da legitimidade da cobrança objurgada, fazem jus os consumidores à restituição do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem. 4. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação por danos morais. Afirma-se isso porque a despeito de os Autores terem ingressado com a presente actio em nome das pessoas físicas, verifica-se nos autos que o plano de telefonia que é objeto de discussão se trata de plano de telefonia empresarial, razão pela qual entendo que a evidenciação do dano moral, deve estar circunscrito à imagem externa da pessoa jurídica, ao conceito, à reputação dela na comunidade em que ela se insere e atua, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva, que nada mais é do que o respeito ao nome empresarial, ao prestígio e a notoriedade perante o meio comercial em que atua. 5. No caso, nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, em razão da suspensão do serviço de telefonia/internet, restou demonstrado nos autos. Ressalta-se que o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição de seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos. 6. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva. 7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 8. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1013136-66.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PORTABILIDADE DE LINHA MÓVEL – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFONICAA – DANO MORAL AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO PROVIDO. Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua credibilidade e/ou imagem perante seus clientes. (N.U 8010607-71.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018)

Portanto, não configurado o dano moral.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para afastar a condenação em danos morais e manter a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023